Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716946-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em cumprimento de sentença movido em desfavor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada e pelo reconhecimento de grupo econômico, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais dos sócios e da empresa FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. Para tanto, esclarece que as empresas possuem os mesmos sócios, situam-se no mesmo endereço e atuam no mesmo ramo de atividade. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido na identidade de sócios e no fato de as empresas atuarem no mesmo ramo de atividade econômico, situando-se no mesmo endereço, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, com relação aos sócios, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor em relação aos sócios. Por outro lado, verifico que ambas as pessoas jurídicas possuem o mesmo quadro societário, sendo que cada uma é sócia da outra empresa, conforme os contratos sociais ID 190444129 e ID 190444131. Além disso, exercem a mesma atividade econômica e situam-se no mesmo endereço, o que indica a possibilidade de confusão patrimonial. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios e defiro a instauração em relação à empresa FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. Sem prejuízo, saliento que a execução foi suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 185312605, proferida em 02/02/2024. À Secretaria: 1. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 2. Cadastre-se a empresa FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda como terceira interessada e cite-se para apresentar defesa e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte atingida pelo incidente de desconsideração a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 2.1. A citação deve ser realizada inicialmente mediante carta/AR/MP e, se inviável a citação por carta, mediante oficial de Justiça. 2.2. Não encontrado o citando, desde já defiro pesquisas de endereço nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, devendo-se expedir inicialmente carta/AR/MP de citação para todos os endereços não diligenciados. Também defiro a expedição de carta precatória de citação, se inviável a citação por carta. 2.3. Esgotados os endereços conhecidos, intime-se a parte autora a informar endereço não diligenciado, ou para que formule o pedido de citação por edital, que nessa hipótese desde já defiro e determino a publicação do edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Também desde já nomeio a Defensoria Pública, para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes. Decorrido in albis o prazo do edital e da defesa, encaminhem-se os autos à Curadoria. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte exeqüente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Irresignada, a parte agravante sustenta que não foram localizados bens penhoráveis em nome da parte executada/agravada. Afirma que há fortes indícios de abuso cometido pelos sócios da empresa executada, “(...) já que se valeram da constituição de outras empresas para frustrar a execução, ao fazerem uso da FSN SERVIÇOS como escudo patrimonial da FORTALEZA, razão pela qual também devem responder pelo débito cobrado pelo agravante (...)”, devendo ser presumida a intenção fraudulenta de se usar a pessoa jurídica para causar danos a terceiros; e, consequentemente, deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida na origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar o imediato recebimento e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica também em relação aos sócios da empresa agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo recolhido em ID n° 58464127. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, verifico parcialmente a presença da probabilidade de direito da parte agravante. O parágrafo 4o, do artigo 134, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...). § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”. Por sua vez, os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica encontram-se previstos no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Da análise da legislação aplicável, afere-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida que deve ser tomada apenas de forma excepcional; sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial. Nas relações jurídicas não consumeristas, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). No caso em apreço, a existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social e atividades exercidas, apresenta indícios da possibilidade de confusão patrimonial. Essa situação, por sua vez, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e aos sócios administradores de ambas. A propósito, já decidiu este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, justificando-se sua decretação apenas nos exatos termos previstos em Lei, o que ocorre na espécie, porquanto os elementos dos autos conduzem à constatação do atendimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que presentes provas suficientes à demonstração do abuso da personalidade jurídica, notadamente de confusão patrimonial entre as empresas. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1325088, 07468475220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a eventual existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2. De acordo com a teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Em relação aos requisitos necessários para a desconsideração pretendida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Precedentes. 4. Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. 5. No presente caso, no entanto, há elementos probatórios suficientes que permitem aferir a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial. 6. A desconsideração da personalidade jurídica permite que seja atingida a esfera patrimonial de quaisquer dos sócios, sobretudo diante dos elementos probatórios no sentido da existência de confusão patrimonial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1302548, 07274085520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. A existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social, atividades exercidas e endereço de atividade, caracteriza a confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e ao sócio administrador de ambas. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1406607, 07384272420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, havendo nos autos indícios suficientes da existência de confusão patrimonial e/ou de abuso de direito, fica caracterizada a probabilidade do direito da parte agravante/exequente nesse ponto específico. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que impõe verdadeiro obstáculo à novas formas de busca de bens dos executados. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também em relação aos sócios da empresa agravada, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora